Tribunal: TJDFT
Processo: 0728063-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA SISBAJUD (“TEIMOSINHA”) E RENAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO DEVEDOR. TRANSCURSO INFERIOR A UM ANO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS. INVIABILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de renovação das pesquisas patrimoniais do executado, via SISBAJUD (“teimosinha”) e RENAJUD, sob o fundamento de ausência de demonstração de alteração da situação financeira e de lapso temporal razoável desde as últimas diligências.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a reiteração de medidas constritivas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD quando não demonstrada alteração patrimonial do devedor e ausente lapso temporal considerado razoável desde as últimas buscas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a renovação de diligências patrimoniais quando houver indícios de modificação da situação econômico-financeira do devedor ou transcurso de prazo razoável desde a última pesquisa, sendo requisitos alternativos, e não cumulativos.
4. Ausente prova de alteração patrimonial e constatado lapso temporal inferior a um ano desde as últimas buscas, mostra-se desarrazoada a reiteração das medidas constritivas.
5. A manutenção do indeferimento observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando ordens de constrição desnecessárias e repetitivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: É inviável a reiteração de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD quando não demonstrada alteração da situação econômico-financeira do devedor e não transcorrido prazo razoável desde as últimas diligências.